Tribunal: TJBA
Processo: 8003544-75.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003544-75.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: GEYZA MARA DE BARROS SANTOS

Advogado(s)
:
JAIRO MENEZES BEZERRA FILHO, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA

ACORDÃO

D
IREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE DCB. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada visando à concessão de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B-91), julgada procedente pelo Juízo da Vara de Acidentes do Trabalho de Salvador, com condenação do INSS à implementação do benefício desde 30/10/2018, vedando sua cessação sem prévia reavaliação médica.

2. Interposição de apelação cível pelo INSS, sustentando violação ao art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei 8.213/91, pela ausência de fixação de data de cessação do benefício (DCB), bem como alegando conclusão satisfatória da reabilitação profissional da parte autora.

3. Apresentação de contrarrazões pela parte autora, refutando os argumentos recursais e destacando a persistência da incapacidade atestada em laudo pericial judicial, ausência de previsão de recuperação e inaplicabilidade automática da alta programada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de fixação da data de cessação do benefício (DCB) viola os §§ 8º e 9º do artigo 60 da Lei 8.213/91; (ii) saber se a conclusão do programa de reabilitação profissional implica presunção de capacidade laborativa apta a justificar a cessação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A perícia judicial realizada constatou a persistência da incapacidade total e temporária da parte autora, sem previsão de recuperação, sendo recomendada apenas reavaliação médica após oito meses.

7. A aplicação automática do prazo de 120 dias do § 9º do art. 60 da Lei 8.213/91 não se justifica na hipótese em que a natureza da incapacidade é variável e incerta, sendo legítima a manutenção do benefício até nova avaliação médica.

8. O art. 62 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio por incapacidade temporária deve ser mantido até que o segurado seja considerado habilitado para nova atividade ou, sendo irrecuperável, aposentado por invalidez.

9. A inclusão ou conclusão de programa de reabilitação profissional não gera presunção absoluta de capacidade laborativa, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

10. A sentença recorrida aplica corretamente o ordenamento jurídico, assegurando proteção previdenciária adequada à parte autora, e está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de origem.

Tese de julgamento: “A ausência de previsão de recuperação do segurado atestada em perícia judicial autoriza a não fixação de DCB no auxílio por incapacidade temporária, cabendo ao INSS realizar perícias administrativas periódicas para eventual cessação do benefício. A conclusão de programa de reabilitação profissional não implica presunção de capacidade laboral, se persistente a incapacidade para o exercício de atividades compatíveis”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003544-75.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
GEYZA MARA DE BARROS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .